Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712233-79.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL FRANCISCO DA SILVA em favor de WEVERTON SILVA FERREIRA, ora paciente, preso preventivamente, desde 07/11/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. O impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que foi designada audiência de instrução e julgamento para 19/03/2024, porém, a audiência foi cancelada na data designada e ainda “não foi designada nova data para prosseguimento do feito e, tampouco, foi realizada a necessidade da manutenção da prisão do paciente mesmo estando preso desde novembro de 2023 até a presente data.” Afirma que a prisão preventiva fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Salienta que “o art. 316, parágrafo único do CPP estabelece que o órgão emissor da decisão deve revisar, ao menos periodicamente, a necessidade da manutenção da decisão de forma fundamentada e no caso em tela o paciente nuca teve revisada a necessidade de sua prisão.” Pede a concessão da liminar com a soltura do paciente e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análilse da Ação Penal n. 0745863-60.2023.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 06/11/2023, na posse de quantidade razoável de drogas (514,23 gramas de maconha). A denúncia foi oferecida em 13/11/2023 e recebida em 21/11/2023. Foi designada audiência para o dia 19/03/2024, mas a solenidade foi cancelada porque o secretário de audiências “fora acometido de doença que o impossibilita de secretariar o ato (CID 10: A.90), conforme atestado médico que junto nesta oportunidade, assinado por médico do corpo de servidores deste Tribunal de Justiça (CRM: 12586) sendo que, seu substituto apto à diligência, Augusto Frederico de Moura Godinho, também Diretor de Secretaria Substituto, está exercendo as atividades de direção da Vara em sua plenitude, em razão das férias do titular, havendo, portanto, incompatibilidade de horários e atribuições”. Pelo que se vê, há justificativa plausível para o cancelamento da audiência, sendo certo que o juízo a quo, oportunamente, designará nova data. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador